Tribunal: TJDFT
Processo: 0720663-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720663-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAEL VENANCIO RODRIGUES AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Defiro o pedido de gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do presente agravo de instrumento (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). A despeito da referência a efeito suspensivo na primeira página do recurso, a parte agravante não deduziu pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora